Tribunal: TJDFT
Processo: 0019126-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019126-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROOSEVELT DIAS BELTRÃO JUNIOR RECORRIDO: ELTOM SANTOS CARNEIRO, RICARDO AUGUSTO DE MORAIS BELTRÃO, ROOSEVELT DIAS BELTRAO, RDB FARMACIA E LABORATÓRIOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14377926, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 17699616). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, quanto à petição de ID 15013748, verifica-se que a Secretaria sanou a desconformidade, digitalizando novamente as páginas indicadas (certidão de ID 22176126 - Pág. 1). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019